Tribunal: TJES
Processo: 5006544-85.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DE EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Nos casos em que a exceção de pré-executividade é acolhida tão somente para excluir o sócio do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, o proveito econômico não é inestimável, coincidindo com o valor atribuído à causa, isto é, do crédito tributário objeto da ação de execução fiscal à época do ajuizamento da demanda, devendo ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios, consoante a ordem de preferência estabelecida no art. 85, §2º do CPC 2) A ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC prevê que, não havendo condenação e não sendo o proveito econômico inestimável ou irrisório, como prevê o art. 85, § 8º, do CPC, deve ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios de sucumbência o proveito econômico (que, “in casu”, coincide com o valor atribuído à causa, ou seja, a importância do crédito tributário atualizado à época do ajuizamento da demanda). 3) Agravo de instrumento conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006544-85.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TOSCANO & CHERNICHARO ADVOGADOS
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

21/03/2023

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006544-85.2021.8.08.0000

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR RODRIGO FERREIRA MIRANDA:-

Senhor Presidente, estou divergindo do voto proferido pelo Eminente Relator, para negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada, que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, em três mil reais.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA) :-

Então, fica por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente e culto Relator.

*

* *

gvg*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006544-85.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RECORRENTE : TOSCANO & CHERNICHARO ADVOGADOS

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE VITÓRIA

VOTO-VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA:

Eminentes Pares.

Cuida-se de continuação de julgamento do agravo de instrumento interposto por
TOSCANO & CHERNICHARO ADVOGADOS
, em face da decisão que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo sócio
ADI SILVA GAMA
, reconhecendo a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal proposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, bem como condenando o ente público ao pagamento dos honorários advocatícios fixados, por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em seu voto de relatoria, o Exmo. Desembargador Raphael Americano Câmara deu provimento ao recurso, reformando a decisão agravada pa
ra arbitrar os honorários advocatícios conforme o critério do valor do proveito econômico
(
in casu
, o valor atribuído à causa, atualizado em mais de um milhão de reais), mediante a aplicação do percentual mínimo de cada uma das faixas dispostas no art. 85, § 3º, do CPC.

Para o eminente relator
,
[...] os honorários somente podem ser fixados por equidade de forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa [...]
.

O voto foi acompanhado pelo Exmo. Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro.

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos, alcancei conclusão diversa acerca do critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A Primeira Turma do c. Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que quando a exceção de pré-executividade objetivar apenas a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados
por apreciação equitativa
, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, pois não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

Vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
.

2.
A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal
.

3.
O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019
.

4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 15/6/2022.)" (destaquei)

No mesmo sentido, colaciono do recente julgado:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.076/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A pretensão de reconhecer o caráter irrisório da verba honorária fixada na instância ordinária não foi veiculada no recurso especial, sendo inaugurada no presente Agravo.

III - Revela-se incabível ampliar-se o objeto do recurso especial em sede de agravo interno, aduzindo questões novas, não suscitada no momento oportuno, tendo em vista a configuração da vedada inovação recursal e a ocorrência da preclusão consumativa. Precedentes.

IV -
Nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019" (1ª T. AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), J. 7/6/2022, DJe de 15/6/2022)
.

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)" (destaquei)

Cumpre registrar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema repetitivo n.º 1.076, limitou-se a analisar a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC – fixação dos honorários por apreciação equitativa -, nas situações em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda foram elevados.

Na ocasião, foi adotado o entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa restringe-se às causas em que irrisório ou inestimável o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da demanda for muito baixo.

Desse modo, nas hipóteses em que a demanda contra a Fazenda Pública possui proveito econômico inestimável, como no presente caso, em que não é possível atribuir valor patrimonial à controvérsia porque a execução não foi extinta, mas apenas excluído o sócio do polo passivo, entendo ser possível o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa, não havendo falar em divergência com a tese firmada no Tema n.º 1.076, do STJ.

Assim, de acordo com o disposto no art. 85, § 8º, do CPC e a orientação jurisprudencial, mantenho inalterada a decisão agravada.

Pelo exposto,
DIVIRJO
do voto proferido pelo eminente relator, para
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

TJES/SMBJ/221/5006544-85.2021.8.08.0000_PV

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006544-85.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TOSCANO & CHERNICHARO ADVOGADOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
Advogados do(a) AGRAVANTE: FABRICIO SANTOS TOSCANO - ES11609-A, DANIEL CHERNICHARO DA SILVEIRA - ES18671-A, GABRIEL ROCHA FERREIRA - ES21944-A

VOTO

Conforme relatado, c
uidam os autos
de recurso de agravo de instrumento interposto por
TOSCANO & CHERNICHARO ADVOGADOS
, contra ato judicial digitalmente reproduzido
no ID nº 1880085
, da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES., Comarca da Capital, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por
ADI SILVA GAMA
à execução fiscal tombada sob o nº 0026012-10.2005.8.08.0024 (PROJUDI/TJES),
ajuizada
pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES.
, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva
“ad causam”
do ex-sócio excipiente e condenar o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Noto que a irresignação d
o
agravante é fundada na tese de que
a decisão vergastada
violou o disposto no art. 85, §§
2
º e
3
º do Código de Processo Civil ao fixar honorários advocatícios de sucumbência mediante juízo equitativo, em hipótese não autorizada por lei.

Dessa forma, pretende
o
agravante que seja reformada a decisão vergastada
a fim de que o ora agravado seja condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados
sobre o valor atualizado dos débitos
sub judice
, adotando-se os critérios estabelecidos pelo art. 85, §§ 3º e 5º, I, II, III do CPC
e, por fim, seja majorada sua
fixação à luz do disposto no art. 85, §11, do CPC.

Pois bem.

Trata-se, na origem, de ação de execução fiscal (nº
0026012-10.2005.8.08.0024
) ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face de
ESPÍRITO SANTO SERVIÇOS GERAIS LTDA., ARMANDO DIAZ MARQUES e ANTIOCHO CARNEIRO DE MENDONÝA.

Após frustradas tentativas de citação dos executados e diante da
não localização de bens suficientes para garantia do débito
sub judice
,
sobreveio redirecionamento da referida execução fiscal em face de ADI SILVA GAMA e de outros sócios.

Ato contínuo,
ADI SILVA GAMA,
por seus patronos, ora agravantes,
opôs exceção de pré-executividade, que foi acolhida pelo Juízo
a quo
, de forma a excluí-lo do polo passivo e a extinguir, quanto a ele, a ação de execução fiscal, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Na referida decisão (ID
nº 1880085
), o Juízo de primeiro grau fixou os honorários de sucumbência no valor de R$ 3.000,00 (
três
mil reais), mediante a apreciação equitativa estipulada no art. 85, §8º do CPC.

Primeiramente,
é necessário apontar que, nos casos nos quais a exceção de pré-executividade é acolhida para excluir o excipiente, o advogado do executado excluído precisa ser remunerado pelo seu trabalho, ainda que a execução fiscal não seja extinta.

Trata-se de aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento de que
“
É possível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
”
(STJ. 1ª Seção. REsp 1764405/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 10/03/2021 - Recurso Repetitivo – Tema 961) (Info 688).

Assentada essa premissa, o mérito deste agravo permeia sobre o critério utilizado pelo Juízo “
a quo”
para o arbitramento dos honorários de sucumbência na espécie, bem como o valor fixado.

A respeito de honorários sucumbenciais, o artigo 85 do Código de Processo Civil prevê:

Artigo 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte,
a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação
ou do
proveito econômico
obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou
não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa
;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A.
Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

O
s critérios para a fixação de honorários, previstos nos parágrafos 2º e 8º do dispositivo
supra
, são elencados em
ordem de preferência legal
, que não pode ser suplantada ao arbítrio do julgador.

Portanto, a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é regra de
exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária
.

No caso concreto, o Magistrado de primeira instância considerou que
“a causa não exigiu muito do esforço do trabalho dos advogados, ante a pequena quantidade de peças apresentadas e não realização de audiências.”
Assim,
não considerou
“o razoável a fixação da verba segundo os percentuais estabelecidos nos incisos I a V do § 3º do artigo 85 do CPC
”,
e consequentemente arbitrou
os honorários advocatícios em R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

Entretanto, equivocou-se o Douto Magistrado ao aplicar o critério de equidade (art. 85, §8º do CPC) no arbitramento de honorários de sucumbência na espécie.

Em recente
julgamento de caso análogo ao dos autos, de minha relatoria, esta Colenda Câmara entendeu, por unanimidade, que,
nos casos em que a exceção de pré-executividade é acolhida tão somente para excluir o sócio do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta,
o proveito econômico não é inestimável,
coincidindo com o valor atribuído à causa, isto é, do crédito tributário objeto da ação de execução fiscal à época do ajuizamento da demanda
,
devendo ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios, consoante a ordem de preferência estabelecida no art. 85, §2º do CPC.
Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL QUE NÃO É EXTINTA. APLICAÇÃO DOS §§ 2º E 3º, DO ART. 85, DO CPC.

1. Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta." (STJ, REsp 1.764.349/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães).

2.
a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é regra de
exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária
. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício[...]
Somente se mostra devida a fixação dos honorários de sucumbência por equidade nos casos em que
não houver proveito econômico ou sendo este irrisório e, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
, o que não se revela no caso em apreço
[...] (TJES, Apelação n.º 024140275256, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 09/11/2021, DJ 02/12/2021).

3.Não tendo a sentença conteúdo condenatório pecuniário, o
parâmetro deverá corresponder ao proveito econômico atualizado (atualizado à época do ajuizamento da demanda em R$93.553,11), pois não se mostra inestimável
nem irrisório, segundo a dicção legal.

4. Sendo a demanda de média complexidade, não dando fim ao mérito da insurgência e com duração de pouco mais de dez anos, fixo a verba honorária de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (que, “in casu”, coincide com o valor atribuído à causa, ou seja,
a importância do crédito tributário atualizado à época do ajuizamento da demanda em R$93.553,11
, sendo o valor atualizado até 200 (duzentos) salários-mínimos.

5. Recurso
CONHECIDO e PROVIDO
.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5002748-86.2021.8.08.0000, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 22/03/2022)

No mesmo sentido, também entenderam os Tribunais Pátrios nos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA ORIGINALMENTE. REDIRECIONAMENTO DO FEITO AOS ADMINISTRADORES.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIO QUE NÃO INTEGRAVA O QUADRO SOCIETÁRIO À ÉPOCA DO ATO ILÍCITO. RECONHECIDA ILEGITIMIDADE. EXCLUSÃO DA EXCIPIENTE DO POLO PASSIVO DA LIDE. PROSSEGUIMENTO DA EXACIONAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FORÇOSA FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXEGESE DO TEMA 961/STJ. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO PLENAMENTE AFERÍVEL. NECESSIDADE DE REVISÃO DA SENTENÇA PARA ADEQUAR O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS AOS TERMOS DO ART. 85, § 3º, DO CPC. INTELIGÊNCIA DO TEMA N. 1076/STJ.
RECURSO PROVIDO. OBSERVADO O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, É CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, QUANDO O SÓCIO É EXCLUÍDO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE NÃO É EXTINTA (TEMA 961/STJ). O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DEFINIU O TEMA N. 1076, CONCLUINDO PELA INVIABILIDADE DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA QUANDO O VALOR DA CONDENAÇÃO OU O PROVEITO ECONÔMICO FOREM ELEVADOS. (TJSC; Apelação n. 0000617-80.2009.8.24.0072, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. Tue Jul 26 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJSC; APL: 00006178020098240072, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 26/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Fixação. Apreciação equitativa. Impossibilidade.
Art. 85, § 8º, do CPC
. Inaplicável. Proveito econômico. Aferível.
Valor excessivo. Irrelevância. Tema 1076 do STJ. Decisão reformada. Recurso provido.

(TJPR; AgInstr 0065887-12.2020.8.16.0000; Mandaguaçu; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Vicente Del Prete Misurelli; Julg. 15/08/2022; DJPR 15/08/2022)

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Cabimento. Acolhimento da defesa para a declaração de legitimidade passiva do excipiente, o que qualifica a sucumbência. Incidência do Princípio da causalidade. Condenação da exequente em honorários diante da necessidade de manejo do meio de defesa para a exclusão do sócio da execução fiscal. Inteligência do Tema 410 firmada pelo STJ e
art. 85, §1º, do CPC
. Precedentes deste Tribunal de Justiça. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA.
O Código de Processo Civil disciplinou de forma objetiva a forma de incidência da verba honorária, reservando a fixação por equidade para situações excepcionais.
Critério de incidência deve observar a especificidade do caso, em atenção à ordem de vocação estabelecida pelo
art. 85, §3º, II, do CPC
.
Inexistindo condenação, a verba honorária deve ser calculada com bas
e no proveito econômico obtido pela contribuinte. In casu, o conteúdo econômico corresponde ao valor da causa. Arbitramento dos honorários em desfavor da FESP em 15% sobre o proveito econômico auferido pela contribuinte
, já compreendida a majoração pertinente à fase recursal. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJSP; AC 0008056-67.2004.8.26.0071; Ac. 15915735; Bauru; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Maria Câmara Junior; Julg. 04/08/2022; DJESP 10/08/2022; Pág. 2610)

Cabe apontar que, ainda que, de fato, não fosse possível mensurar o proveito econômico na espécie, o art. 85, §4º, III prevê que a condenação em honorários dar-se-ia sobre o valor atualizado da causa; portanto,
não é possível a utilização do critério de equidade em detrimento da ordem de preferência legal dos critérios para arbitramento de honorários.

Considerando que, no caso em apreço, o Juízo
a quo

arbitrou os honorários advocatícios, com base no critério da equidade, no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), a insurgência do agravante deve ser acolhida.

No caso em análise, seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC: não havendo condenação; e
não sendo o proveito econômico inestimável ou irrisório
, como prevê o art. 85, §8º, do CPC,
deve ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios de sucumbência o proveito econômico
(
que, “
in casu
”, coincide com o valor atribuído à causa, ou seja,
a importância do crédito tributário atualizado à época do ajuizamento da demanda
),
consoante, friso, a ordem de preferência estabelecida no citado dispositivo legal.

Assim, não tendo a decisão conteúdo condenatório pecuniário, o parâmetro deverá corresponder ao
proveito econômico atualizado
, pois não se mostra inestimável nem irrisório, segundo a dicção legal.
Considerando que se trata de causa que envolve a condenação da Fazenda Pública, impõe-se, também, a observância dos percentuais estabelecidos no §3º, do artigo 85, do
Código de Processo Civil
, ante o regramento contido no §5º, do mesmo artigo.
Oportunamente, transcrevo os referidos dispositivos:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Por fim, transcrevo trecho da ementa do julgamento do REsp 1906618/SP,
leading case
do Tema 1076/STJ, que possui efeito vinculante:

“
(...
)
14.
A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento n
ão pode
ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei.
No ponto, assiste razão ao
amicus curiae
Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, quando afirma que "
esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determi
na
ção do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra
".
Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço
").

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos
cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da
propositura da ação.

16.
É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos
em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções, muitas vezes, são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito.
Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no
momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a
condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17.
A fixação de honorários por equidade nessas situações – muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser
propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situa
ção não passou despercebida pelos estudiosos da
Análise Econômica do Direito, os quais afirmam, com segurança, que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência.
Promove-se, desta forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da
prestação jurisdicional.
(...
)

(STJ; REsp: 1906618 SP 2020/0307637-0, Data de Julgamento: 16/03/2022, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 31/05/2022)

Nessa perspectiva, saliento que a CF/88 estabelece que
o advogado é essencial à administração da justiça e que as verbas arbitradas a título de honorários de sucumbência possuem natureza alimentar
, o que demonstra a necessidade de que sejam fixadas de modo justo e compatível com a
relevância
que reveste a causa.

Sem qualquer margem para interpretação diversa, friso que os honorários somente podem ser fixados por equidade de forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.

Nessa toada, entendo que
aplicação diversa
acaba por negar o reconhecimento, valorização e proporcional remuneração ao advogado da parte que
logrou êxito
na ação judicial
,
não se podendo
admitir
o aviltamento de honorários em nenhuma
circunstância
, inclusive quando são arbitrados por equidade em valores módicos quando os honorários, em consonância com texto expresso de lei, obrigatoriamente deveriam ser calculados sobre a condenação, o proveito econômico ou o valor da causa – que resultaria, ao final, em quantia superior ao fixado por equidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
TOSCANO & CHERNICHARO ADVOGADOS
(ID
nº 1879976
) e
DOU-LHE

PROVIMENTO
,
reformando a decisão objurgada para arbitrar os honorários advocatícios conforme o
critério do valor d
o proveito econômico
(
que, “
in casu
”, coincide com o valor atribuído à causa, ou seja,
a importância do crédito tributário atualizado à época do ajuizamento da demanda
)
, devidamente atualizado, observando o percentual mínimo de cada uma das faixas dispostas no art. 85, §3º do Código de Processo Civil, conforme determina o §5º do mesmo dispositivo.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 10/11/2022 às 20:22:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44604910112022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
EMENTA
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.